Tribunal: STF
Processo: HC 233974
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM, SEM COMPROVAÇÃO DE ESTUDO EFETIVO. REMIÇÃO FICTA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora denegou a ordem do Habeas Corpus nº 843.733/SP (e-doc. 2, p. 269-272).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo responsável pela execução penal indeferiu pedido de remição de pena fundamentado na aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) (e-doc. 2, p. 225-226).



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 261-265). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta cabível a remição de 133 dias da pena que cumpre o paciente, ao argumento de que o paciente foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, alcançando notas suficientes em todas as áreas do conhecimento, conforme o previsto no art. 3º da Resolução nº 391, de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que o paciente não concluiu o ensino médio antes de seu encarceramento, tendo em vista que nunca frequentou a rede de ensino no Brasil, havendo somente o diploma proveniente de seu país de origem, a República Popular da China. Diz dispensável a comprovação do tempo empregado pelo paciente para o estudo, tendo em vista que a aprovação no exame é uma recompensa positiva para o paciente, viabilizando a remição penal. 



    5. Requer o reconhecimento do direito à remição. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem (e-doc. 7). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao prever remição da pena por estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) exige a efetiva comprovação de frequência escolar, conforme segue:



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



    I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (…) 



    §5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.” (grifos nossos).



    10. Buscando abranger outras hipóteses, com vistas a dar plena concretude ao princípio da individualização da pena, a Recomendação CNJ nº 441, de 2013, previu a remição de pena por estudo, realizado por esforço próprio do apenado (sem frequência escolar), desde que resultasse em aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), in verbis:



    “Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...)



    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;” (grifos nossos).



    11. A Resolução CNJ nº 3912, de 2021, que revogou a previsão anterior, manteve construção normativa semelhante, em seu art. 3º, parágrafo único, assim redigido:



    “Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.” (grifos nossos).



    12. Estabelecidas as balizas iniciais, impõe-se conferir os fundamentos pelos quais o Juízo de execução deixou de reconhecer o direito à remição da pena:



    “Em que pese manifestação da defesa, conforme se extrai do documento de fls.142, o sentenciado não participou de nenhuma atividade de estudo dentro da unidade prisional. 



    Além da aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino, revela-se indispensável a comprovação de estudo durante o cumprimento da pena. Não se desconhece o teor da Recomendação nº 391/2021 do CNJ, entretanto, segundo se depreende do art. 126 da LEP, há necessidade de comprovação do efetivo estudo. 



    Por fim, a concessão do pedido resultaria em verdadeira injustiça aos demais sentenciados que também procuram se readaptar à vida em sociedade e que, de fato, estiveram inseridos em atividades de estudo dentro da unidade.” (e-doc. 2, p. 225; grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça manteve a compreensão do Juízo de origem:



    “Deste modo, é possível, em tese, a remição da pena daquele que conclui o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que haja a certificação pelo órgão competente, ainda que o condenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.



    Todavia, o agravante não demonstrou que concluiu o ensino médio durante o cumprimento da pena, mas tão somente juntou aos autos o resultado “ENEM 2022”, com a aprovação nas disciplinas e na redação.” (e-doc. 2, p. 263-264; grifos nossos).



    14. Ao contrário do que parece, a controvérsia não gira em torno da possibilidade de remição de pena de paciente de origem estrangeira, aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tampouco diz respeito à equiparação, ou não, do diploma por ele obtido no país de origem àquele condizente ao ensino médio no Brasil. 



    15. Na verdade, o benefício foi negado ao paciente pela ausência de comprovação de estudo efetivo, por conta própria, na unidade prisional. Por óbvio, as normas de regência da remição por estudo não visam privilegiar o reeducando simplesmente pelo fato de ter sido aprovado no Enem. Pressupõe-se, antes disso, estudo concreto do reeducando, circunstância que realmente viabiliza a remição. 



    16. A aprovação no Enem, observadas as notas obtidas em cada área do conhecimento, é utilizada apenas com a finalidade de quantificar o estudo realizado sem fiscalização, premiando o reeducando ao qual se acresceu conhecimento mediante estudo individual. Entretanto, como dito, deve haver estudo, e não a simples aprovação nos exames nacionais de ensino, sob pena de completo desvirtuamento do instituto da remição.



    17. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões mediante as quais negada a remição, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC nº 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 27/04/2017). 



    18. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura.




2  Estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade.